Tribunal: STJ
Processo: 0125239-63.2012.8.13.0290
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2005095 - MG(2022/0157621-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CIA SEMEATO DE ACOS C S A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
EMBARGADO
: RESIDENCIAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
PEDRO VINHA - SP117976A
ANGELA DE SOUZA MARTINS TEIXEIRA MARINHO -
SP205971
THIAGO DEGELO VINHA - SP214006
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESGOTAMENTO
PLUVIAL ENTRE PRÉDIOS CONTÍGUOS.
DO CC.
ART. 1.288
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA (ARTS.
3o, 4o, 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC). LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO SOBRE PROVA PERICIAL (ARTS. 371 E 479 DO CPC).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
ÔNUS DA PROVA. REGRA DO
DO CPC
SÚMULA 7/STJ.
ART. 373
OBSERVADA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. NÃO
ART. 1.026,
APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso especial em ação cominatória cumulada com
indenização por danos materiais, envolvendo escoamento pluvial e
direito de vizinhança.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões na análise de perícia, cronologia, finalidade
Documento eletrônico VDA55093449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c228d18-f120-4fba-a93b-19c47a4fe7fc

da barragem, nexo causal e ônus probatório; (ii) houve omissão
quanto à valoração da prova técnica à luz dos arts. 371 e 479 do
CPC; (iii) o
do CC foi corretamente aplicado e se há dissídio
art. 1.288
com precedente indicado; (iv) o ônus da prova do
do CPC foi
art. 373
indevidamente distribuído; (v) incide multa por caráter protelatório (art.
1.026, § 2o, do CPC).
3. A decisão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes,
afastando omissão e contradição; não há negativa de prestação
jurisdicional quando o colegiado expõe fundamentos bastantes, ainda
que contrários à tese da parte (arts. 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC).
4. A valoração da prova pericial observa o livre convencimento
motivado: o julgador pode divergir das conclusões técnicas desde que
fundamente (arts. 371 e 479 do CPC). Pretensões de reexame do
acervo probatório atraem a Súmula 7/STJ.
5. O
do CC foi corretamente aplicado ao se concluir pela
art. 1.288
inexistência de agravamento indevido da condição natural do imóvel
inferior e pela ilicitude do barramento que obstou o fluxo hídrico; a
alegada divergência não se examina por falta de similitude fática e
incidência da Súmula 7/STJ.
6. A regra do
do CPC é respeitada, sem inversão do ônus
art. 373
probatório; a suficiência das provas é matéria de mérito e prova,
insuscetível de revisão na via eleita.
7. Ausente evidência de intuito protelatório, não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
8. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55093449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c228d18-f120-4fba-a93b-19c47a4fe7fc

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 5c228d18-f120-4fba-a93b-19c47a4fe7fc

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2005095 - MG(2022/0157621-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CIA SEMEATO DE ACOS C S A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
EMBARGADO
: RESIDENCIAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
PEDRO VINHA - SP117976A
ANGELA DE SOUZA MARTINS TEIXEIRA MARINHO -
SP205971
THIAGO DEGELO VINHA - SP214006
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE VIZINHANÇA. ESGOTAMENTO
PLUVIAL ENTRE PRÉDIOS CONTÍGUOS.
DO CC.
ART. 1.288
OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTADA (ARTS.
3o, 4o, 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CPC). LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO SOBRE PROVA PERICIAL (ARTS. 371 E 479 DO CPC).
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
ÔNUS DA PROVA. REGRA DO
DO CPC
SÚMULA 7/STJ.
ART. 373
OBSERVADA. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. NÃO
ART. 1.026,
APLICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou
provimento a recurso especial em ação cominatória cumulada com
indenização por danos materiais, envolvendo escoamento pluvial e
direito de vizinhança.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de prestação
jurisdicional por omissões na análise de perícia, cronologia, finalidade
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

da barragem, nexo causal e ônus probatório; (ii) houve omissão
quanto à valoração da prova técnica à luz dos arts. 371 e 479 do
CPC; (iii) o
do CC foi corretamente aplicado e se há dissídio
art. 1.288
com precedente indicado; (iv) o ônus da prova do
do CPC foi
art. 373
indevidamente distribuído; (v) incide multa por caráter protelatório (art.
1.026, § 2o, do CPC).
3. A decisão enfrenta de modo suficiente as questões relevantes,
afastando omissão e contradição; não há negativa de prestação
jurisdicional quando o colegiado expõe fundamentos bastantes, ainda
que contrários à tese da parte (arts. 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC).
4. A valoração da prova pericial observa o livre convencimento
motivado: o julgador pode divergir das conclusões técnicas desde que
fundamente (arts. 371 e 479 do CPC). Pretensões de reexame do
acervo probatório atraem a Súmula 7/STJ.
5. O
do CC foi corretamente aplicado ao se concluir pela
art. 1.288
inexistência de agravamento indevido da condição natural do imóvel
inferior e pela ilicitude do barramento que obstou o fluxo hídrico; a
alegada divergência não se examina por falta de similitude fática e
incidência da Súmula 7/STJ.
6. A regra do
do CPC é respeitada, sem inversão do ônus
art. 373
probatório; a suficiência das provas é matéria de mérito e prova,
insuscetível de revisão na via eleita.
7. Ausente evidência de intuito protelatório, não se aplica a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por COMPANHIA SEMEATO
DE AÇOS (CSA), contra acórdão desta Terceira Turma que, ao julgar o Recurso
Especial no
negou-lhe provimento, encontrando-se assim ementado: (e-
2.005.095/MG,
STJ, fls.
)
1375/1376
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMINATÓRIA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
C/C
DIREITO DE VIZINHANÇA. ESGOTAMENTO PLUVIAL ENTRE
PRÉDIOS CONTÍGUOS.
DO CÓDIGO CIVIL. PRÉDIO
ART. 1.288
INFERIOR. OBRIGAÇÃO DE RECEBER AS ÁGUAS QUE CORREM
NATURALMENTE. OBRAS LICENCIADAS. AGRAVAMENTO DA
CONDIÇÃO NATURAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRUÇÃO DE
BARRAGEM PELO PROPRIETÁRIO INFERIOR. ATO IMPRUDENTE.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
ÔNUS
SÚMULA 7/STJ.
DA PROVA.
DO CPC. REGULAR APLICAÇÃO. LIVRE
ART. 373
CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se caracteriza quando o
Tribunal enfrenta, de forma suficiente, as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido
pela parte (arts. 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC).
2. Não há violação dos arts. 371 e 479 do CPC quando o acórdão,
após examinar a prova pericial, forma convicção própria devidamente
motivada. O juiz não está vinculado às conclusões do perito, desde
que explicite as razões de sua divergência.
3. Revisar as conclusões adotadas pelo TJMG quanto a existência de
agravamento do prédio inferior demandaria reexame do conjunto
fático- probatório, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
4. O ônus da prova foi corretamente distribuído conforme o
do
art. 373
CPC, cabendo à parte autora demonstrar o fato constitutivo de seu
direito, o que foi reconhecido pelas instâncias ordinárias mediante
análise da prova documental. A aferição da suficiência das provas não
enseja violação de lei federal.
5. O TJMG interpretou adequadamente o
do Código Civil,
art. 1.288
concluindo que não houve agravamento indevido da condição natural
do imóvel inferior e que a construção de barragem pela parte ré obstou
o fluxo hídrico natural, caracterizando conduta ilícita.
6. A divergência jurisprudencial invocada é insuscetível de exame, por
ausência de similitude fática e incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ, que também impede a reanálise do acervo probatório.
7. Recurso especial não provido. (e-STJ, fls.
)
1375/1376

Nas razões dos presentes aclaratórios, CSA apontou
omissão quanto ao
(1)
efetivo reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, com ofensa dos arts. 3o,
4o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC, por não enfrentar pontos essenciais do laudo,
cronologia e finalidade da barragem, nexo causal e distribuição do ônus probatório (e-
STJ, fls.
);
omissão quanto à violação dos arts. 371 e 479 do CPC, por
1393/1398 (2)
afastamento imotivado de conclusões técnicas da perícia sem qualquer fundamento
técnico contraposto (e-STJ, fls.
);
omissão no exame da correta aplicação
1399/1402 (3)
do
do CC e do dissídio com o
sustentando ser matéria
art. 1.288
REsp 1.589.352/PR,
exclusivamente jurídica à luz das premissas fáticas já fixadas (e-STJ, fls.
);
1402/1407
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

omissão quanto à violação do
do CPC, por impor à CSA ônus probatório
(4)
art. 373
negativo sobre fatos constitutivos do direito da autora relativos à suposta dragagem e
seus custos (e-STJ, fls.
).
1407/1410
Houve
apresentação
de
contraminuta
por
RESIDENCIAL
PARK
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (RESIDENCIAL PARK), pugnando pela
rejeição dos embargos por ausência de vícios integrativos e caráter protelatório, com
requerimento de multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls.
).
art. 1.026,
1415/1419
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser provido.
Da inexistência de violação do
do CPC
art. 1.022

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição ou obscuridade
remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado,
em razão da desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão.
Já a omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração
consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de
direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o
tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada
para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do CPC).
Nas razões destes aclaratórios, CSA sustentou a existência de várias
omissões no acórdão e requereu a sanação dos alegados vícios.
Contudo, sem razão.

(1) Omissão quanto ao efetivo reconhecimento da negativa de prestação
jurisdicional, com ofensa dos arts. 3o, 4o, 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
CSA afirma, em primeiro lugar, que o acórdão embargado teria sido omisso
quanto ao efetivo reconhecimento da negativa de prestação jurisdicional, sustentando
que o TJMG não teria enfrentado pontos essenciais do laudo pericial, a cronologia e a
finalidade da barragem construída, o nexo causal entre as intervenções realizadas no
terreno superior e os alegados danos ao terreno inferior, bem como a correta
distribuição do ônus probatório.
Contudo, a leitura do voto embargado revela que tais matérias foram
explicitamente analisadas. O acórdão registrou que, na apelação, “o TJMG apreciou
expressamente a disciplina do
do Código Civil, o contexto técnico-fático do
art. 1.288
, concluindo pela inexistência de agravamento
escoamento pluvial e a conduta de CSA”
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

da condição natural do prédio inferior e pela imprudência no barramento erigido por
CSA.
Além disso, consignou que o decisum mineiro “descreveu a narrativa das
partes, a existência de laudo pericial, a finalidade imputada à barragem e a discussão
(e-STJ, fl. 1378).
sobre trajeto técnico da rede pluvial”
Ao afastar a alegada omissão, o acórdão foi direto ao afirmar que “os
acórdãos enfrentaram as teses necessárias à solução da controvérsia, inexistindo vício
(e-STJ, fl. 1379)
de omissão ou contradição apto a macular a prestação jurisdicional”
Assim, a omissão apontada não se verifica.

(2) Omissão quanto à violação dos arts. 371 e 479 do CPC
CSA sustenta que o acórdão teria sido omisso quanto à alegada violação
dos arts. 371 e 479 do CPC, afirmando que esta Corte teria afastado conclusões
periciais sem expor fundamento técnico que justificasse a divergência. Também aqui a
omissão não se confirma.
O voto embargado examinou especificamente a forma como o TJMG
apreciou a prova técnica e registrou que “o TJMG examinou expressamente a perícia e
formou convicção a partir de sua análise, sem deixar de indicar as razões pelas quais
(e-STJ, fl. 1380). O acórdão lembrou que
não acolheu integralmente suas conclusões”
o tribunal estadual destacou a previsibilidade da alteração da drenagem decorrente das
obras e a inexistência de ato ilícito, de modo a não caracterizar agravamento da
condição natural do prédio inferior. A decisão embargada reiterou ainda que “o juiz não
está adstrito ao parecer do perito, podendo adotar entendimento diverso desde que
, o que, segundo o voto, foi devidamente observado no julgamento em
fundamente”
segundo grau (e-STJ, fl. 1380).
Logo, não há omissão, mas discordância da parte com a valoração judicial
da prova.
(3) Omissão no exame da correta aplicação do
do CC e do
art. 1.288
dissídio com o REsp 1.589.352/PR
CSA aponta, no terceiro tópico, suposta omissão quanto à aplicação da
segunda parte do
do Código Civil e ao exame do dissídio jurisprudencial com
art. 1.288
o
afirmando que a controvérsia seria exclusivamente jurídica e
REsp 1.589.352/PR,
prescindiria de reexame de provas.
Sem razão.
A decisão embargada enfrentou diretamente essa matéria. O voto consignou
que “o TJMG interpretou adequadamente o
do Código Civil, concluindo que
art. 1.288
(e-STJ, fl.
não houve agravamento indevido da condição natural do imóvel inferior”
1376). A partir dessa premissa fática, o acórdão concluiu que a pretensão de CSA
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

exigiria revisão da moldura probatória fixada pelo TJMG, circunstância que atrai o
óbice da Súmula 7/STJ.
Da mesma forma, sobre o dissídio, a decisão foi explícita ao afirmar que “a
divergência jurisprudencial invocada é insuscetível de exame, por ausência de
(e-STJ, fl. 1376).
similitude fática e incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ”
Desse modo, a tese jurídica foi apreciada e rejeitada com fundamentação
suficiente, inexistindo omissão.

(4) Omissão quanto à violação do
do CPC, por impor à CSA ônus
art. 373
probatório negativo sobre fatos constitutivos do direito da autora relativos à suposta
dragagem e seus custos
Por fim, CSA sustenta que teria havido omissão quanto à violação do
do CPC, ao argumento de que o acórdão teria lhe imposto ônus probatório
art. 373
negativo acerca da inexistência da obra de dragagem e dos custos alegados por
RESIDENCIAL PARK.
Também esse ponto foi decidido de forma expressa.
O voto registrou que “o TJMG não inverteu o ônus probatório, limitando-se a
, segundo a qual cabe ao autor demonstrar
aplicar a regra do
do CPC”
art. 373, inciso I,
o fato constitutivo do direito alegado (e-STJ, fl. 1378). Destacou, ainda, que as
instâncias ordinárias reconheceram a suficiência da prova documental apresentada por
RESIDENCIAL PARK, e que qualquer rediscussão da matéria demandaria reexame da
prova, o que é inviável em recurso especial.
Assim, não há ausência de apreciação, mas apenas inconformismo da parte
com a conclusão adotada.
Observa-se, dessa forma, que não foi demonstrado nenhum vício no
acórdão embargado a ensejar a integração do julgado, porquanto a fundamentação
adotada na decisão é clara e suficiente para respaldar a conclusão alcançada.
Importante consignar que a de acordo com jurisprudência consolidada dos
tribunais superiores, o julgador não é obrigado a analisar todos os argumentos e teses
apresentados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados na decisão sejam
suficientes para formar sua convicção e solucionar a controvérsia. O dever de
fundamentação, previsto no
IX, da Constituição Federal, é cumprido quando o
art. 93,
magistrado expõe de forma clara e coerente as razões de seu convencimento, o que
implicitamente rejeita os argumentos contrários que não foram abordados.
Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Tema 339 de repercussão geral (STF — REPERCUSSÃO GERAL NA QUESTÃO
DE ORDEM NO AGRAVO DE INSTRUMENTO AI 791292 PE), que estabeleceu que a
Constituição não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

provas. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça reitera que "o julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando
" (STJ — AgInt nos EDcl no
tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
AREsp 683747 SP).
Nesse sentido, colhe-se recente julgado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO QUE NÃO CONHECE AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO
EM EXAME
1. [...]
3. A decisão embargada fundamenta-se de forma clara, coerente e
suficiente, expondo expressamente as razões pelas quais não
conheceu do agravo interno, notadamente a ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada.
4. Não se configura omissão quando o julgado enfrenta todas as
questões relevantes suscitadas pelas partes, ainda que de forma
sucinta ou contrária ao interesse da parte embargante.
5. Inexistente contradição interna no julgado, pois há compatibilidade
lógica entre os fundamentos expostos e a conclusão adotada.
6. [...]
8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do
mérito da decisão ou à reapreciação de fundamentos já
analisados, sendo incabíveis quando utilizados como sucedâneo
recursal.
9. Embora arguido o caráter protelatório do recurso, a rejeição dos
embargos de declaração se dá sem aplicação de multa, por ausência
de evidência de má-fé ou intuito de retardar o andamento processual.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.708.753/DF,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
30/6/2025,
3/7/2025,
grifos acrescidos)

Nesse sentido, é forçoso reconhecer que a parte pretende, na verdade, o
rejulgamento da causa, o que não é admitido.
Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do CPC.
art. 1.022
Afasta-se a multa do
§ 2o, do CPC, pois, embora os embargos
art. 1.026,
sejam rejeitados, a parte deduziu questionamentos específicos sobre contradição e
omissão, sem evidência de intuito protelatório ou reiteração abusiva; a mera
improcedência dos fundamentos não autoriza a penalidade.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

Documento eletrônico VDA54830435 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:38:15
Código de Controle do Documento: c075632a-739b-43f5-a3dd-73f10cdc17e7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.005.095 / MG
Número Registro: 2022/0157621-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0000023684202213
0000212731202017
0000312298202119
01252396320128130290
01252796320128130290
10290120125239010
0125239632012
0290120125239010
10290120125239009
10290120125239011
102901201252391009
125239632012
1252396320128130290
1252796320128130290
2022000369683
212731202017
23684202213
290120125239010 312298202119
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIA SEMEATO DE ACOS C S A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
RECORRIDO
: RESIDENCIAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
PEDRO VINHA - SP117976A
ANGELA DE SOUZA MARTINS TEIXEIRA MARINHO - SP205971
THIAGO DEGELO VINHA - SP214006
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55075396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 29c4c7fc-b5ce-421b-93f7-bfd2aab680fe

EMBARGANTE : CIA SEMEATO DE ACOS C S A
ADVOGADOS
: HUMBERTO THEODORO JUNIOR - MG007133
JULIANA CORDEIRO DE FARIA - MG063427
CAMILA CAMPOS BAUMGRATZ DELGADO - MG144880
VANESSA ELISA JACOB ANZOLIN - DF039525
EMBARGADO : RESIDENCIAL PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO VINHA - PR017377
PEDRO VINHA - SP117976A
ANGELA DE SOUZA MARTINS TEIXEIRA MARINHO - SP205971
THIAGO DEGELO VINHA - SP214006
LUCAS GARCIA CADAMURO - SP333473
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:04
Código de Controle do Documento: 29c4c7fc-b5ce-421b-93f7-bfd2aab680fe